Tribunal: TCU
Processo: 008.257/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 601067, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 601067, função null, que teve como objeto OBJETO: ESTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NO AMBITO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JO VENS - PNPE, VISANDO A QUALIFICACAO SOCIAL E PROFIONAL, A PROMOCAO E A CRIACAO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA PARA OS JOVENS EM SITUACAO DE MAIOR VULNERABILIDADE SOC (no da TCE no sistema: 2622/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2185/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Previdência (atualmente Ministério do Trabalho e Emprego), em desfavor de Dinocarme Aparecido Lima e do Centro Integrado de Apoio Profissional/PR, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 101/2007 - Siafi 601067 (peça 49), firmado com o objeto descrito como "Estabelecimento de cooperação técnica e financeira no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE, visando à qualificação social e profissional, a promoção e a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda para os jovens em situação de maior vulnerabilidade social, bem como a prestação de serviço voluntário, por meio da mobilização e da articulação dos esforços da sociedade civil organizada". Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu, sob o parâmetro quinquenal, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao TCU, ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 193-196), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 008.257/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro Integrado de Apoio Profissional (04.351.940/0001-86); Dinocarme Aparecido Lima (XXX.569.369-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.